Tribunal: TCU
Processo: 032.774/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11411/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.774/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Goncalves (XXX.168.906-XX); Alexandre Esequiel (XXX.188.638-XX); Aline dos Santos Pereira (XXX.708.474-XX); Ana Maria da Silva Ferreira (XXX.154.356-XX); Dilma da Silva Ferreira (XXX.272.477-XX); Francisca Maria dos Santos (XXX.085.591-XX); Jose Pedro Araujo Neto (XXX.799.361-XX); Julio Cesar Romanholo de Almeida (XXX.626.451-XX); Marcelo de Azevedo Pimentel (XXX.065.797-XX); Nilva Antonia dos Santos (XXX.092.576-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.